Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-79.2022.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010239-79.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDONIL FERREIRA DOURADINHO - CPF: 496.117.041-00 (EMBARGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), NAIR MOREIRA DOURADINHO - CPF: 972.601.501-49 (EMBARGADO), JANILSON FERREIRA DOURADINHO - CPF: 030.994.688-35 (EMBARGADO), ANELISA SOUZA DOURADINHO - CPF: 385.517.248-00 (EMBARGADO), JOAO FERREIRA DOURADINHO FILHO - CPF: 329.954.658-96 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NA MODALIDADE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL) – NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – DISPOSIÇÕES E DEVERES ESTABELECIDOS EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – NEGATIVA INFUNDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – PLANO QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO DE VIDA – HIPÓTESE DE ISENÇÃO (LEI No 7.713/98) RECONHECIDO PELO STJ E POR ESTE E. TRIBUNAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DO CRÉDITO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CELEBRADORA DO CONTRATO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NA MODALIDADE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL) – NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – DISPOSIÇÕES E DEVERES ESTABELECIDOS EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – NEGATIVA INFUNDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – PLANO QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO DE VIDA – HIPÓTESE DE ISENÇÃO (LEI No 7.713/98) RECONHECIDO PELO STJ E POR ESTE E. TRIBUNAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DO CRÉDITO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CELEBRADORA DO CONTRATO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado a isenção do pagamento de imposto de renda por enquadrar o caso na hipótese prevista no art. 6o, VII, da Lei no 7.713/88, indevida se mostra a retenção da fonte a título de imposto de renda (IR) deduzido do pagamento de seguro de vida dos beneficiários em decorrência da morte dos contratantes da apólice securitária. [...]” (TJ-MT - APL: 00328865820148110041 43451/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017). Quando não comprovada de maneira inequívoca, a responsabilidade da apelante em cumprir com sua obrigação contratual é clara e não pode ser afastada por meras alegações de ausência de documentação, especialmente porque, conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Diferentemente da rentabilidade diária, que é uma característica intrínseca dos planos de previdência, conforme estipulado no contrato entre as partes, a correção monetária tem como principal objetivo manter o poder aquisitivo dos valores devidos, impedindo que a inflação corroa o montante a ser pago e garantindo a justa compensação pelo tempo decorrido até o efetivo pagamento. É inquestionável que a Caixa Seguradora S.A., ao ter celebrado o contrato de seguro, vinculou-se à obrigação de indenizar, devendo figurar no polo passivo da presente demanda. Sem comprovada a ocorrência de diversas tratativas frustradas com a seguradora e o descaso aos seus reclamos, os segurados devem ser reparados extrapatrimonialmente em razão dos transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”
(Id. 252195191).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, com o fim único de rediscutir a matéria e prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 255592685, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que
a fundamentação da decisão seja clara e precisa
, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025